Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701517-92.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GEILSON DE JESUS SANTOS APELADO: GEILSON DE JESUS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Notifique-se a Defensoria Pública a fim de que apresente contrarrazões ao recurso do Ministério Público no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA-DF, 16 de fevereiro de 2024 15:16:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora